Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL A SER PARTILHADO. ACORDO. INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. NÃO CONSTATAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM SEDE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de agravo interno interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática impugnada.
2. Não sendo evidenciada nos autos a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de fixar o aluguel de imóvel objeto de divisão de bens em ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes concedendo ao possuidor do imóvel prazo para pagamento do valor da parte adversa.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos.